Tribunal: TJSP
Processo: 1002670-25.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
SEGURO SAÚDE - Plano Individual – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do CDC – Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária – Aplicação do REsp. Repetitivo n. 1.568.244 - RJ – Inexistência de previsão dos índices de reajustes de forma clara e adequada – Nulidade – Reajuste por idade afastado – Restituição do que foi pago a maior observada a prescrição trienal – Sentença

Ementa:
SEGURO SAÚDE - Plano Individual – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do CDC – Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária – Aplicação do REsp. Repetitivo n. 1.568.244 - RJ – Inexistência de previsão dos índices de reajustes de forma clara e adequada – Nulidade – Reajuste por idade afastado – Restituição do que foi pago a maior observada a prescrição trienal – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002670-25.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é apelada MARIA DO CEU SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 5o Juiz.
Acórdão com o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, vencido,
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE, MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.o 1002670-25.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André (7a vara Cível)
Apelante:
Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelada:
Maria do Céu Silva
Voto no 19.032
EMENTA: SEGURO SAÚDE - Plano Individual Contrato
antigo não adaptado Aplicação do CDC Impugnação aos
índices de reajuste por faixa etária Aplicação do REsp.
Repetitivo n. 1.568.244 - RJ Inexistência de previsão dos
índices de reajustes de forma clara e adequada Nulidade
Reajuste por idade afastado Restituição do que foi pago a
maior observada a prescrição trienal Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Adotado o acurado relatório do I. Desembargador
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA peço vênia para divergir de sua
sempre bem fundamentada decisão.
A sentença julgou procedente a ação para afastar o
reajuste aplicado a partir da data em que a parte requerente completou 56
anos de idade (preservados aqueles regulares, ínsitos aos índices da ANS),
cabendo-lhe direito à restituição das parcelas pagas a maior (de forma
simples, ante a ausência de má-fé da requerida, observada a prescrição
trienal).
A Operadora apelou sustentando a legalidade do
reajuste aplicado, requerendo a improcedência da ação e a condenação em
honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora é beneficiária de plano de assistência médica
hospitalar individual, contratado anteriormente e não adaptado à Lei n.
9.656/98, insurgindo-se contra o reajuste ao completar 56 anos.
Restou consolidado em julgamento de REsp Repetitivo
que: “2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo
negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência
do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual
que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou
relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá
que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data
da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 3.
Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em
contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a
consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no
enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de
que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002” ... “9. A pretensão
de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no
período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do
ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1o,
CPC/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015). 10. Para os efeitos do julgamento
do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos
contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos
(art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art.
2.028 do CC/2002” (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016).
No mais, com o julgamento do REsp. Repetitivo n.
1.568.244 - RJ (2015/0297278-0), Relator: MINISTRO RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, no que interessa ao presente processo, assinala-
se que:
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados,
tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não
serem aplicados índices de reajuste desarrazoados
ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade
e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial
proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais: [...]a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos
de saúde firmados antes da entrada em vigor
da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. 10. TESE para os
fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedidas
pelos
órgãos

governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016)
Quanto aos reajustes, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar ANS1 esclarece em seu site que: “a correção do valor da
mensalidade de um plano pode se dar em três situações: pela necessidade
de atualização da mensalidade decorrente da alteração dos custos
assistenciais, pela mudança de faixa etária do consumidor ou em
decorrência de uma reavaliação do plano”, estando esta última hipótese
suspensa pela ANS.
Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a
proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado.
Todavia, da cláusula 15.2 do contrato onde foram
previstas quatro faixas etárias de reajustes (fls.25), “até 17 anos; de 18 a 55
anos; de 56 a 65 anos e acima de 65 anos”, não foram estabelecidos os
índices correspondentes, mas que a Tabela de Prêmios da Seguradora está
expressa em US Unidade de Serviço.
Inequivocamente, respeitado entendimento diverso, da
forma como foi redigida a cláusula, é impossível verificar-se a correção
1<http://www.ans.gov.br/portal/site/perfil_consumidor/consulta_reajustes.asp>. Acesso em 02.12.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos reajustes aplicados por faixa etária, por terem ficado ao inteiro critério
da Operadora.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de seguro saúde, sendo direito básico do consumidor a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade
e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6, III), dispondo o
art. 39 do CDC, que é prática abusiva: IV - prevalecer-se da fraqueza ou
ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento
ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva e X - elevar sem justa
causa o preço de produtos ou serviços, e o art. 51, que são nulas de pleno
direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; X - permitam ao
fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira
unilateral; XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao
consumidor; e § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade
que: III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e
outras circunstâncias peculiares ao caso.
Quanto à abusividade desta cláusula, na forma de
reajuste, tem-se manifestado este C. Tribunal de Justiça:
9191683-32.2007.8.26.0000 Apelação
Relator(a): De Santi Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/08/2011
Data de registro: 23/08/2011
Outros números: 5185594700
Ementa: PLANO DE SAÚDE Cláusula que prevê
o reajuste em razão da faixa etária que foi não foi
redigida de maneira clara, inteligível e direta,
especialmente no que se refere ao percentual da
majoração - Reajuste da contraprestação, a partir dos
61 anos de idade do usuário, em razão da alteração de
faixa etária que contraria a Lei no 9.656/98, o CDC e o
Estatuto do Idoso - Recurso não provido.
0011943-35.2010.8.26.0011 Apelação
Relator(a): Vito Guglielmi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/05/2011
Data de registro: 01/06/2011
Outros números: 00119433520108260011
Ementa: PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
RELATIVA A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
INDIVIDUAL.
CASO
DE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DO ARTIGO 27 DO CDC.
INTELIGÊNCIA DO ART. 35-G DA LEI N.
9.656/98. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DOS
PRÊMIOS EM FUNÇÃO DE MUDANÇA DE
FAIXA
ETÁRIA
DO
SEGURADO.
INADMISS1BILIDADE.
CLÁUSULA
DEREAJUSTE OBSCURA.
FIXAÇÃO
DE
PERCENTUAL
COM
BASE
EM
US
(UNIDADE DE SERVIÇO).
INDETERMINAÇÃO.
DÚVIDA QUE DEVE SER INTERPRETADA A
FAVOR DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS.
46
E
47
DO
CDC.
NULIDADE
RECONHECIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO IMPROVIDO. SEGURO. PLANO DE
SAÚDE.
CLÁUSULA
DE REAJUSTE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, RELATIVA A
BENEFICIÁRIO
IDOSO.
NULIDADE.
OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, § 3o
DO
ESTATUTO
DO
IDOSO
QUE
VEDA
O REAJUSTE COM BASE NA ALTERAÇÃO DE
FAIXA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, CONTUDO,
QUE SE LIMITA AOS REAJUSTES POSTERIORES
AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESUNÇÃO DE
CONCORDÂNCIA
DO
AUTOR
COM
OS
VALORES
ANTERIORES.
SENTENÇA
ALTERADA PARCIALMENTE. SUCUMBÊNCIA
REPARTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
0347790-92.2009.8.26.0000 Apelação
Relator(a): Galdino Toledo Júnior
Comarca: Araras
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/07/2012
Data de registro: 17/07/2012
Outros números: 994093477908
Ementa: SEGURO SAÚDE - Reembolso de despesas
médico-hospitalares - Procedência - Inconformismo da
ré - Não acolhimento - Limitação contratual - Não
aplicável - Procedimento realizado em hospital não
credenciado, uma vez admitido que a rede referencial
não dispunha de condições para fazê-lo - Cláusula que
estabelece forma de cálculo do reembolso inválida -
Redação que não permite ao consumidor exata
compreensão de seus direitos - Conduta reconhecida
como abusiva à luz do CDC - Exegese dos art 14, 39,
XIII, 46, 47 e 41 do citado diploma de lei -Apelo não
provido.
É nula de pleno direito a cláusula 15.2 do contrato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não prevê os índices de reajustes por faixa etária.
Devem ser restituídas as importâncias pagas a maior,
na forma determinada, observada a prescrição trienal.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, majorando em R$ 1.000,00 os
honorários advocatícios recursais, em conformidade com o § 11 do art. 85
do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1.002.670-25.2016.8.26.0554
Apelante:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Apelada:
MARIA DO CÉU SILVA
Comarca: SANTO ANDRÉ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto n.o 44.593
Revisão contratual. Plano de assistência médico-
hospitalar individual celebrado em 1991 e não
adaptado à Lei no 9.656/98. Pretensão de aplicação
da Resolução no 63/2003 da ANS sem suporte.
Contrato prevê expressamente reajuste por mudança
de faixa etária aos 56 anos. Aplicação de 80%, a tal
título, não se apresenta desarrazoado. Ausência de
abusividade ou onerosidade excessiva. Pessoas com
idade mais avançada necessitam de maiores cuidados
médicos, por conseguinte, as despesas com cobertura
médico-hospitalar também se ampliam. Equilíbrio
econômico-financeiro atuarial do contrato deve ser
observado. Improcedência da ação deve sobressair.
Apelo provido.
Ouso, respeitosamente, divergir da douta maioria pelos
seguintes fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 278/284, que julgou procedente ação de
revisão contratual para exclusão de reajuste por mudança de faixa etária
aos 56 anos, envolvendo plano de assistência médico-hospitalar individual.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois
o plano de seguro saúde da autora não fora adaptado à Lei no 9.656/98, já
que celebrado em 15 de junho de 1991, e o reajuste de 80% ao completar
56 anos, em setembro de 2015, tem amparo legal, uma vez que não fora
aos 59 anos como narrado na inicial. A seguir disse que a ANS reconhece a
validade do mecanismo de reajuste dos valores dos prêmios em função da
variação das faixas etárias dos segurados, abrangendo as condições
contratuais e normas técnicas, havendo legalidade do que fora aplicado,
ressaltando inclusive recurso repetitivo do STJ - tema 952. Prosseguindo
expôs que existe previsão contratual para os reajustes e os percentuais
aplicados não se apresentam desarrazoados, tendo validade o reajuste
apresentado, reportando-se inclusive a aspectos contábeis, e que os
percentuais cobrados decorrerem de estrutura atuarial devidamente
documentada e chancelada pela ANS, destacando, ainda, outras decisões
judiciais. No mais mencionou que não cabe o reconhecimento de nulidade
de cláusula que estabelece reajuste do prêmio em função da mudança da
faixa etária, requerendo o afastamento do que fora julgado e alteração da
verba honorária, com o provimento do apelo.
O
recurso
foi
contra-arrazoado,
rebatendo
integralmente a pretensão da apelante, e ressaltando que não fora
observada a Resolução no 63/2003 da ANS, págs. 309/316.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em exame, a autora, nas contrarrazões,
ressalta que a unidade US não teria base atuarial idônea, e que as idades
previstas na cláusula 15 não estariam de acordo com a Resolução no
63/2003, o que é ao menos pitoresco, uma vez que se trata de contrato de
plano de saúde individual anterior à Lei no 9.656/98, consequentemente, a
impossibilidade cronológica é notória, ou seja, o contrato fora celebrado
em 15 de junho de 1991, e não adaptado à Lei no 9.656/98.
Por outro lado, o contrato dispõe expressamente no
item 15.2, pág. 25, as faixas etárias em que ocorreriam os reajustes, e no
item 15.4, pág. 26, a proporção dos reajustes.
Além disso, existe o estudo atuarial apresentado, de
acordo com o conteúdo de págs. 150/231, e o referido reajuste decorrente
de mudança de faixa etária, correspondente a 80%, apresenta-se razoável,
inclusive envolvendo comparativos com outras operadoras do plano de
saúde, portanto, não se identifica nenhuma abusividade ou onerosidade
excessiva.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Apelação cível. Plano de saúde. Declaração de
nulidade de reajuste aos 61 anos. Plano individual.
Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do
mérito com relação à corré Qualicorp e julgou
procedente a ação com relação à corré Sul América.
Inconformismo da autora e da corré Sul América.
Reajustes por mudança de faixa etária. Reajuste do
prêmio por mudança de faixa etária aos 61 anos de
idade.
Contrato
anterior
à
Lei
no
9656/98.
Possibilidade. Tese confirmada no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp. n. 1.568.244 pela sistemática dos recursos
repetitivos. Reajuste por mudança de faixa etária
prevista no contrato para os sexagenários. Índices de
reajustes que, na espécie, se mostram razoáveis e não
podem considerados abusivos, nem contrários ao
Estatuto do Idoso. Precedente. Sentença reformada.
Sucumbência da autora, que deverá arcar com as
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios dos representantes de ambas as rés,
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Recurso da corré 'Sul América' provido. Recurso da
autora
prejudicado.”
(Apelação
Cível
no
1.062.595-19.2017.8.26.0100. Relator Des. Viviani
Nicolau. Terceira Câmara de Direito Privado. J. em
22/10/2018).
A sentença fizera referência expressa sobre inúmeros
tópicos da Lei no 9.656/98, portanto, reconhecera a norma de ordem
pública e a natureza de que o contrato é de trato sucessivo – vigência
continuada, consequentemente, não se vislumbra nenhuma irregularidade
no reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde integrante do polo
passivo.
Frise-se, inclusive, que pessoas com idade mais
avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as
despesas com cobertura médico-hospitalar também se ampliam,
consequentemente, deve ser levado em consideração o equilíbrio
econômico-financeiro atuarial do contrato.
Segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiçar, “a norma do art. 15, §3o, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso) apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação
desproporcional ao idoso, ou seja, o reajuste baseado no simples fato de a
pessoa ser idosa, sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato”. (REsp n.o 1.380.606/DF, Rel. p/
acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 31-10-2014).
Acrescentando, ainda, aquele Tribunal que, nesses
casos, “não se está onerando uma pessoa pelo simples fato de ser idosa,
mas por demandar mais do serviço ofertado” (AgRg no REsp n.
1.315.668/SP, Rel. para Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe
14-4-2015).
Assim, a improcedência da ação deve sobressair e em
decorrência do desfecho da demanda, inverte-se a sucumbência,
ressalvando-se o disposto no artigo 98, §3o, do Estatuto Processual, em
caso de execução.
3. Com base em tais fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR SORTEADO
ALC292

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
101C828B
10
14
Declarações de
Votos
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
107FF7C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002670-25.2016.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.